Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PAGAMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA NÃO ADIMPLIDA NO VENCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do vencimento da obrigação positiva e líquida, art. 397, caput, do CC.

II – Apelação desprovida.